Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704585-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME BRUNO BOMFIM VIEGAS, WANDERSON DE FREITAS BARBOSA, MAILYNE SILZE GONCALVES JAIME APELADO: DANILO CARATA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GUILHERME BRUNO BOMFIM VIEGAS e outros contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de despejo, ajuizada por DANILO CARATA em desfavor dos ora apelantes, julgou procedente o pedido inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões do recurso, pretendem os apelantes a reforma da sentença para concessão dos benefícios da justiça gratuita. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo aos apelantes o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Carteira de trabalho ou contracheque do agravante; 2) Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses; 3) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora